Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-48.2015.8.26.0145
Classe: Agravo Interno Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo em 5 dias. Afastamento. Após o Relator ter concedido oportunidade para o agravante comprovar sua suposta hipossuficiência econômica, contentou-se ele em alegar que está atualmente desempregado, o que, por si só, é insuficiente para o acolhimento do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo em 5 dias. Afastamento. Após o Relator ter concedido oportunidade para o agravante comprovar sua suposta hipossuficiência econômica, contentou-se ele em alegar que está atualmente desempregado, o que, por si só, é insuficiente para o acolhimento do pedido de justiça gratuita. Ausência de qualquer outro indício de que não possui condições de arcar com as custas recursais sem prejuízo de sua própria subsistência ou qualquer aparato que permita a apreciação de sua atual situação financeira. Rigorosa observância do rito previsto na legislação processual em vigor (art. 99, §7o, CPC). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.